Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715867-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLINE TORRES REZENDE AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS, MONICA PEREIRA DA SILVA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI D E C I S Ã O A agravante formula pedido de desistência do recurso em petição de ID 17393890. Verifico que os advogados que subscrevem o pedido detêm poderes para a prática do ato, conforme procuração juntada no ID 16758716. Notadamente, o art. 998 do CPC dispõe que o recorre pode, a qualquer tempo e sem anuência do recorrido, desistir do recurso. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intime-se. Após, arquivem os autos. Brasília, 3 de julho de 2020 20:48:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator